Tribunal: STF
Processo: RHC 246433
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 897.134/DF (e-doc. 46).  



    2. Consta dos autos que a recorrente foi condenada à pena de 4 anos, 2 meses e dez dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, ante a prática do crime previsto no art. 333 do Código Penal (corrupção ativa).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. No Superior Tribunal de Justiça, foi interposto Recurso Especial, negado provimento pelo Ministro Relator. 



    4. Contra essa decisão, a defesa impetrou o citado habeas corpus no STJ. A Ministra Presidente indeferiu-o liminarmente, ao que se seguiu o agravo de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste recurso ordinário, a defesa aponta ilegitimidade e inconstitucionalidade do acórdão recorrido, visto que o writ foi julgado pela própria autoridade apontada como coatora. Sustenta a incompetência da Justiça Federal para julgar ação penal que verse sobre transferência de verba pública da União que passou a integrar o patrimônio do Município.



    6. Requer, no âmbito liminar, a suspensão do julgamento do Recurso Especial n. 2000925 - RS (2022/0132841-5), e recursos correlatos, até decisão final deste recurso. No mérito, busca o deslocamento da competência para processar e julgar o feito originário da Justiça Federal para a Justiça Estadual.



    7. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 59).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. A questão suscitada neste recurso ordinário quanto à incompetência da Justiça Federal não passou pelo crivo do STJ. No ato impugnado, a Quinta Turma, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a assinalar que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar habeas corpus em que a autoridade coatora é Ministro ou Ministra desta Corte Superior”. Em relação à alegação de incompetência da Justiça Federal para análise e julgamento da ação penal originária, ressaltou que “referido tema já foi objeto de análise no REsp n. 2.000.925/RS, de minha relatoria, conexo ao presente mandamus. Assim, inadmissível a reiteração de pedidos”. A atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. De outro lado, não assiste razão à defesa em relação à alegação de suposta “ilegitimidade do acórdão recorrido”, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 897.134/DF. A razão é simples: não compete ao STJ, por óbvio, julgar habeas corpus em face de decisão proferida por Ministro da própria Corte. Sendo assim, pouco importa quem figurou como Relator do processo no STJ, haja vista que esse órgão judicante não detinha competência para julgar o mérito da impetração. Nesse sentido, aliás, foi a conclusão do Superior Tribunal de Justiça. 



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Por todo o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, §1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator